Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. situação de flagrante delito. REJEIÇÃO. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. PRAZO QUINQUENAL INAPLICÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 41 DA LAD (COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA OU DELAÇÃO PREMIADA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME PRISIONAL ABRANDADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Se os pleitos de um dos apelantes já foram atendidos na sentença monocrática, resta patente a sua falta de interesse recursal, o que enseja o conhecimento parcial do recurso.
2. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, hipótese dos autos.
3. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que os réus praticaram o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. 3.1. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
4. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150).
5. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), devendo ser afastada a avaliação negativa quando consignado na sentença que a natureza da droga não merece reprovação, embora expressiva a sua quantidade.
6. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa, hipóteses não verificadas na espécie à vista dos maus antecedentes de um dos réus.
7. Para a incidência da minorante prevista no artigo 41 da Lei n. 11.343/2006 mostra-se necessário que o acusado colabore voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, o que, contudo, não se verificou na espécie.
8. Cominada pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, ao réu primário e com apenas uma circunstância judicial negativa, mostra-se possível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
9. Recurso de um dos réus parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.